Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-92.2020.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001689-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MACEDO DA SILVA MARTINS - CPF: 045.163.881-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (ASSISTENTE), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024